Tribunal: TJES
Processo: 5000249-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AIRTON MAGNO DO VALE BRANDAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES VÍCIO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE ANTES DA APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000249-91.2024.8.08.0011

Recorrentes: AIRTON MAGNO DO VALE BRANDAO
e DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AIRTON MAGNO DO VALE BRANDAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente
AIRTON MAGNO DO VALE BRANDAO os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo que o bloqueio da CNH ocorreu antes do fim do prazo recursal administrativo, concluindo pela anulação do procedimento que culminou na penalidade de cassação do direito de dirigir do recorrido e pela inexistência de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

O requerido DETRAN/ES apresentou recurso inominado, buscando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando, em síntese:
a)
regularidade e legalidade do processo administrativo de cassação, aduzindo que a penalidade somente foi aplicada após o encerramento da instância administrativa de julgamento;
b)
da validade das notificações enviadas ao recorrido e ausência de cerceamento de defesa;
c)
subsidiariamente, que seja declarada a nulidade somente da notificação, e não de todo processo administrativo.

O autor também apresentou recurso inominado, sustentando que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais.

In casu,
entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar a nulidade do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, em razão do não encerramento do processo administrativo, pendente de julgamento de recurso.

Com efeito, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]o autor teria sido notificado do indeferimento do recurso ao JARI em 22/01/2024, tendo 30 dias, após o recebimento da decisão para interpor recurso ao Cetran [...] No entanto, consta dos autos comunicação de bloqueio via SMS no prazo de 48h a contar de 02/02/2024 [...] verifica-se que em 04/02/2024, data do bloqueio da CNH, a instância administrativa ainda não teria findado, uma vez que o recurso ainda se apresentava “aberto” [...] É nítido o erro por parte da Administração Pública, que determinou o bloqueio da CNH do autor antes mesmo de se findar a instância administrativa, vale dizer, antes de se escoar por completo o prazo recursal
”
(id. 12412906, negritei).

Por tais motivos, a nulidade do aludido procedimento administrativo constitui medida que se impõe, em razão da impossibilidade de aplicação de penalidade
enquanto o correspondente
processo administrativo
estiver
pendente de julgamento definitivo. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – Pontuação lançada no prontuário de condutor referente a autuação por infração de trânsito – Recurso administrativo pendente de julgamento - Aplicação do disposto pelo art. 290, parágrafo único, do CTB e art. 25, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 – Impossibilidade de aplicação de penalidade enquanto o correspondente processo administrativo estiver pendente de julgamento definitivo – Reexame necessário não provido.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1056889-26 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 07/05/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/05/2024)

Em relação aos alegados danos morais, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pelo recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

Com efeito, na situação
sub examine,
evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, notadamente pelo fato do recorrente (motorista) ter suportado o bloqueio e cassação de seu direito de dirigir, situação que supera, a meu ver, o mero dissabor.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR/RECORRIDO ERRO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELO DETRAN/TO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0013739-06.2019.8.25.0001, Relator: Fernando Clemente da Rocha, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS 0823278-16.2021.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, a reforma parcial da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, com a evidente condenação da autarquia requerida ao pagamento de danos morais ao autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AIRTON MAGNO DO VALE BRANDAO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e
CONDENAR
o requerido a lhe pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
“
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Deixo de condenar o DETRAN/ES ao pagamento de custas judiciais, por força de lei. Condeno-o, contudo, ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)